Tribunal: TJDFT
Processo: 0702336-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. VENDA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. DEFEITOS NO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO VÍCIO DO PRODUTO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 6.087,39 (seis mil e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos) aos requerentes, decorrente dos custos por estes suportados com o reparo do defeito apresentado em veículo após comprarem peças no estabelecimento da requerida.
2. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que somente vendeu as peças para os recorridos e, em momento algum, as instalou. Alega que o veículo dos recorridos já havia apresentado problemas na bomba de óleo antiga, e que também passou por retífica anterior. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (IDs 59859100 e 59859102). Contrarrazões apresentadas (ID 59859105).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. De acordo com os arts. 12 e 13 do CDC, o comerciante responde objetivamente, ou seja, sem a necessidade de comprovação de culpa, pelos danos decorrentes dos defeitos dos produtos colocados no mercado.
5. Na hipótese dos autos, é incontroverso que os recorridos adquiriram da recorrente, em 18/07/2023, um pistão/anel HY/KI 2.0 16V e uma bomba de óleo HY/KI 2.0 16V (ID 59858847). Por outro lado, a controvérsia consiste em apurar se as peças adquiridas causaram danos ao veículo dos recorridos após sua instalação.
6. A responsabilidade civil depende da presença de três requisitos para a sua configuração: conduta ilícita, dano e nexo causal, conforme o art. 927 do Código Civil. Com efeito, não obstante a incidência da responsabilidade objetiva, é ônus dos recorridos demonstrar a existência de nexo causal entre os defeitos que acometeram seu veículo e os produtos vendidos pelo recorrente.
7. Do exame dos autos, nota-se que foram juntados apenas os orçamentos das peças supostamente adquiridas para o conserto do veículo (ID's 59858848 e 59858849), e os vídeos de IDs 59858857, 59858858, 59859059, 59859060, 59859061 e 59859062, que registram uma pessoa (alegadamente o mecânico que prestou serviço aos recorridos) afirmando que peças do veículo foram danificadas pela bomba de óleo. No caso, os vídeos apresentados são insuficientes para se chegar à conclusão pretendida pelos recorridos, uma vez que sequer é identificada a data do vídeo, o mecânico ou a oficina responsável. Além disso, como salientado pelo recorrente, é incontestável que o veículo já apresentava vícios, tanto que o mecânico enfatizou que o motor teria que ir "para a retífica de novo" (ID 59859061-vídeo 5), denotando que avarias antecedentes já tinham sido identificadas.

8. Ressalte-se, ainda, que não há provas concretas de que as peças adquiridas da recorrente estavam danificadas e foram responsáveis pelos demais prejuízos suportados pelos recorridos. No caso, a parte recorrente não foi a responsável pela instalação das peças e sequer teve oportunidade de promover a troca ou verificação do defeito alegado pelos recorridos. Tal falto é corroborado pelo único registro de contato telefônico entre as partes, ocorrido após, aproximadamente, dois meses da compra das peças (ID 59858846). Por fim, não há quaisquer provas nos autos que apontem a negativa de assistência por parte da recorrente.
9. Ademais, inusitado o fato de que os orçamentos das peças, ID 59858848 e 59858849 são datados, respectivamente, de 26/09/2023 e 4/10/2023, sendo que o recibo de pagamento para conserto do motor é de 24/08/2023, ID 59859070, ou seja, presume-se que as peças orçadas não foram empregadas no reparo do veículo, haja vista que o serviço de mão de obra antecede a compra das referidas peças. De se registrar que o orçamento de ID 59859070 foi elaborado dois dias antes da distribuição de idêntica ação promovida pelos recorridos, extinta sem solução do mérito (autos 0741142.97.2023.8.07), sugerindo que a consulta de preços só se fez para justificar o ajuizamento da primeira ação.

10. Desse modo, ausente a demonstração de responsabilidade da recorrente, mostra-se incabível sua condenação pelos prejuízos sofridos pelos recorridos.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.